Tribunal: TJSP
Processo: 1103838-06.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: de Segunda Instância, para fins de juízo de retratação, unicamente a matéria afeta aos recursos repetitivos, no caso atinente ao Tema 1076 do STJ - Há patente contradição no Acórdão embargado, posto que o Recurso Especial visando a majoração dos honorários advocatícios sobre percentual do valor atualizado da causa foi interposto pelos requeridos, e não pelos autores, o que deve ser corrigido, não se podendo aplicar o Tema 1076 do STJ de ofício aos autores que não interpuseram Recurso Especial - Recurso recebido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1103838-06.2018.8.26.0100; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - O disposto no art. 1.030, II, do CPC/2015 devolve ao Órgão Julgador de Segunda Instância, para fins de juízo de retratação, unicamente a matéria afeta aos recursos repetitivos, no caso atinente ao Tema 1076 do STJ - Há patente contradição no Acórdão embargado, posto que o Recurso Especial visando a majoração dos honorários advocatícios sobre percentual do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - O disposto no art. 1.030, II, do CPC/2015 devolve ao Órgão Julgador de Segunda Instância, para fins de juízo de retratação, unicamente a matéria afeta aos recursos repetitivos, no caso atinente ao Tema 1076 do STJ - Há patente contradição no Acórdão embargado, posto que o Recurso Especial visando a majoração dos honorários advocatícios sobre percentual do valor atualizado da causa foi interposto pelos requeridos, e não pelos autores, o que deve ser corrigido, não se podendo aplicar o Tema 1076 do STJ de ofício aos autores que não interpuseram Recurso Especial - Recurso recebido.